Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR APÓS 30 DIAS DE PERMANÊNCIA NO CRÉDITO ROTATIVO - OBSERVÂNCIA DA RESOLUCAO 4.549 DO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. O art. 1o da Resolução no 4.549/17 do Banco Central do Brasil dispõe que “o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente”.
3. Decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros (art. 2o, Resolução 4.549/17 BACEN).
4. No caso concreto o autor, ora recorrente, efetuou o pagamento parcial de R$ 402,18, referentes à fatura de cartão de crédito no valor de R$ 488,90, com vencimento em 01/09/2023 (ID Num. 58970051).
5. A partir da aplicação da legislação citada ao caso concreto, sobressai que o pagamento parcial da fatura de setembro sujeitou o consumidor aos encargos rotativos do cartão de crédito e, como resultado, o parcelamento ora questionado está de acordo com a Resolução no 4.549/17 do BACEN, já que realizado após o vencimento da fatura subsequente à utilização de mais de 30 dias do crédito rotativo.
6. Diante da licitude do financiamento e regularidade dos descontos, não há razão para acolhimento dos pedidos iniciais, não merecendo reparos a sentença de origem.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.